Tribunal: TJSP
Processo: 1016667-20.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
MULTAS DE TRÂNSITO. Ribeirão Preto. Sociedade de economia mista. Anulação. – Não se vê ilegalidade na fiscalização do trânsito e na autuação dos infratores, que é uma decorrência daquela, por empregados de sociedade de economia mista controlada pelo município e com a finalidade específica dessa fiscalização. Delegação permitida pelos art. 25 e 280, § 4o da LF no 9.503/97. – Procedência. Recurso

Ementa:
MULTAS DE TRÂNSITO. Ribeirão Preto. Sociedade de economia mista. Anulação. – Não se vê ilegalidade na fiscalização do trânsito e na autuação dos infratores, que é uma decorrência daquela, por empregados de sociedade de economia mista controlada pelo município e com a finalidade específica dessa fiscalização. Delegação permitida pelos art. 25 e 280, § 4o da LF no 9.503/97. – Procedência. Recurso da TRANSERP provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209300
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016667-20.2019.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
TRANSERP EMPRESA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO S/A, é apelado VINICIUS PADOVANI MARCHETTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 21 de março de 2020.
TORRES DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016667-20.2019.8.26.0506 -Voto no
2
Voto no AC-23.465/20
Apelação no 1016667-20.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: TRANSERP - Empresa Trânsito Transp Urbano de Ribeirão Preto S/A
Apdo: Vinicius Padovani Marchetti
Origem: 2a Vara Faz Pública (Ribeirão Preto) Proc. 1016667-20.2019
Juiz: Lucilene Aparecida Canella de Melo
MULTAS DE TRÂNSITO. Ribeirão Preto. Sociedade de
economia mista. Anulação. Não se vê ilegalidade na fiscalização
do trânsito e na autuação dos infratores, que é uma decorrência
daquela, por empregados de sociedade de economia mista
controlada pelo município e com a finalidade específica dessa
fiscalização. Delegação permitida pelos art. 25 e 280, § 4o da LF no
9.503/97. Procedência. Recurso da TRANSERP provido.
1.
A sentença de fls. 140/144 confirmou a liminar e
julgou procedente a ação para declarar a nulidade dos autos de infração no
G26014529 e no F26784565, cancelando todas as penalidades deles
advenientes, inclusive as multas respectivas e as referidas pontuações do
prontuário do autor. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento de
honorários advocatícios, fixados em R$-500,00, nos termos do art. 85, § 8o do
CPC, com incidência de correção monetária a partir de referida data, não
havendo custas processuais a ser reembolsadas.
Apela a TRANSERP (fls. 149/161); preliminarmente,
alega a necessidade de sobrestamento do feito diante do reconhecimento da
repercussão geral da matéria no Tema STF no 532. No mérito, diz que o autor
não comprovou a alegada exploração da atividade econômica, a persecução de
lucro e a distribuição de dividendos. A infração no G26014529 foi registrada por
radar fotográfico devidamente inspecionado pelo INMETRO. Há fundamentos
legais e constitucionais que lhe garantem o exercício das atividades públicas
desempenhadas na condição de entidade executiva de trânsito em Ribeirão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016667-20.2019.8.26.0506 -Voto no
3
Preto; presta relevantes serviços públicos com nítido interesse coletivo. É
possível a delegação do poder de polícia à sociedade de economia mista
integrante da administração indireta e prestadora de serviços públicos; as
infrações lavradas por agente civil de trânsito possuem fundamento no art. 280,
§ 4o do CTB; a tese desenvolvida no julgamento do REsp no 817.534-MG foi
contrastada por outros tribunais; cita exemplos de sociedade de economia mista
que também se valem do poder sancionatório, dentre elas a CETESB
(Companhia Ambiental do Estado de São Paulo), CET/SP (Companhia de
Engenharia de Tráfego de São Paulo), EMDEC de Campinas, URBES de Sorocaba
e CET de Santos; cita jurisprudência; prequestiona a matéria. Pede o provimento
do recurso.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 162/163).
Contrarrazões a fls. 170/229, com juntada de documentos (fls. 231/232).
É o relatório.
2.
Fatos. O autor VINICIUS PADOVANI MARCHETTI foi
autuado pela TRANSERP, autos de infração no F26784565 de 2-5-2018 e
G26014529 de 1-8-2018 (fls. 37/40). Pede, sob a alegação de que a autuante é
sociedade de economia mista despida de poder de polícia, a anulação do auto de
infração.
3.
Fiscalização. Sociedade de economia mista. Apreciei a
validade e legalidade da fiscalização do trânsito e das autuações lavradas pelos
empregados de sociedade de economia mista criada para esse fim em precedente
de todo aplicável, embora referente a multa ambiental, que reproduzo:
3.
Cetesb. Autuação. Legitimidade. A Cetesb é sociedade de
economia mista controlada pelo Estado e exerce, dentro do plano de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016667-20.2019.8.26.0506 -Voto no
4
descentralização, atividades de natureza administrativa. Não é empresa que
explore 'atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços' e a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas
privadas (CF, art. 173 § 1o inciso II) não impede, quando no desempenho de
atividade delegada do Estado, a fiscalização e autuação dos infratores ambientais.
Como anota HELY LOPES MEIRELLES, 'Direito Administrativo Brasileiro', 26a Ed.
Malheiros, São Paulo, 2001, pág. 353, “o objetivo da sociedade de economia mista
tanto pode ser um serviço público como uma atividade econômica empresarial.
Quando for serviço público, sua liberdade operacional é ampla e irrestrita; quando
for atividade econômica, fica limitada aos preceitos constitucionais da
subsidiariedade e da não competitividade com a iniciativa privada, sujeitando-se
às normas aplicáveis às empresas congêneres particulares e ao regime tributário
comum. (CF, art. 173 e §§).” Os art. 5o e 6o, XIII do DE no 8.468/76 não
contrariam a Constituição Federal de 1998; não há vício na autuação lavrada pela
Cetesb.
A jurisprudência citada pela apelante não se coaduna como
entendimento do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a competência
fiscalizadora, controladora e sancionadora que lhe é assegurada pela legislação:
POLUIÇÃO AMBIENTAL. NORMAS GERAIS DE DEFESA E PROTEÇÃO A SAÚDE.
COMPETÊNCIA PARA APLICAÇÃO DA MULTA PELA POLUIÇÃO AMBIENTAL.
QUESTÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO, MAS INVIABILIZADO O
REEXAME NO EXTRAORDINÁRIO, NÃO QUESTIONADA A MATÉRIA DA
COMPETÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. (Empresa de
Ônibus Viação São José Ltda. vs Departamento de Águas e Energia Elétrica DAEE,
RE no 108.981, Tribunal Pleno, Rel. Oscar Correa, 6-5-1987, DJ 2-12-1988, não
conheceram do recurso) (o acórdão reconhece caber à CETESB, no Estado de São
Paulo, o controle da poluição e a fiscalização respectiva, no caso a autuação de
veículo por emissão de fumaça preta: “Mas, na área do Estado, há de ser deste a
competência para indicar o órgão que exercerá a fiscalização. O que, obviamente,
não impede que se unam, na missão, mais de um deles ...”)
POLUIÇÃO DO MEIO AMBIENTE. COMPETÊNCIA DA CETESB, COMO ÓRGÃO
ESTADUAL, PARA FISCALIZAR E CONTROLAR A APLICAÇÃO DAS NORMAS
FEDERAIS REFERENTES À POLITICA AMBIENTAL, NA ESFERA DO ESTADO DE
SÃO PAULO. PRECEDENTE DO PLENO: RE. 108.981. RE NÃO CONHECIDO.
(Viação Leste Oeste Ltda. vs Departamento de Águas e Energia Elétrica DAEE, RE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016667-20.2019.8.26.0506 -Voto no
5
no 108.350, 2a Turma, Rel. Celio Borja, 13-09-1988, DJ 30-09-1988, não
conheceram do recurso)
4.
A preliminar de ilegitimidade passiva da Fazenda Estadual
está prejudicada pelo resultado; a ação foi julgada improcedente e, adotada a
teoria abstrata da ação, esse é o resultado a que se chegaria de qualquer modo.
O precedente citado (Ministério Público vs BHTrans

Empresa de Transporte e Trânsito de Belo Horizonte, REsp no 817.534-MG, STJ,
2a Turma, 10-11-2009, Rel. Mauro Campbell Marques, deram provimento), apesar
a excelência do subscritor, não reflete a posição da 1a Turma ou do Supremo
Tribunal Federal; e parte do fundamento que não pode ser acolhido, uma vez que
extrai a vedação da imposição de sanção administrativa da configuração prevista
no art. 5o III do DL no 200/67 (que define o que a sociedade de economia mista
pode ser), ao invés de extraí-la da lei que autorizou a sua criação ou de seus
estatutos, que podem ter objeto mais restrito. Nesse caso, o objeto da empresa
indicado no acórdão (gerenciar o trânsito local e aplicar multas aos infratores de
trânsito, nos termos do art. 24 do CTB), à evidência, não configura uma atividade
econômica ou empreendimento que vise o lucro, inexistindo razão para a
desconfiança de desvio de finalidade indicado no precedente. (Basequímica
Produtos Químicos Ltda vs CETESB, AC no 9001803-50.2010, 1a Câmara de
Direito Público, 2012, Rel. Torres de Carvalho, voto AC-9196).
4.
Os
precedentes
precisam
ser
examinados
com
cuidado. Em Partido Comunista do Brasil v. Presidente da República, ADI no
1.717-DF, STF, Pleno, 7-11-2002, Rel. Sydney Sanches, o tribunal considerou
inconstitucionais o art. 58 'caput' e §§ 1o, 2o e 4o a 8o da LF no 9.649/98 de
27-5-1998; tal artigo dispunha que os serviços de fiscalização de profissões
regulamentadas seriam exercidos em caráter privado, por delegação do poder
público, mediante autorização legislativa, por conselhos dotados de
personalidade jurídica de direito privado, vedado qualquer vínculo funcional ou
hierárquico com a administração pública e com o controle das atividades
financeiras e administrativas realizado por seus órgãos internos. É uma situação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016667-20.2019.8.26.0506 -Voto no
6
totalmente diferente da TRANSERP e outras sociedades de economia mista como
ela, cujo capital é de propriedade da administração, cujos atos se submetem aos
controles administrativos e cuja direção presta contas ao acionista controlador,
que é o próprio poder público. Os precedentes abaixo mais se aproximam do
caso concreto, em especial quando diferenciam as empresas prestadoras de
serviço público e as empresas exploradoras de atividade, mas sem que percam a
o regime jurídico de direito público (a atividade) ou o direito à isenção tributária
que beneficia a administração:
CASA DA MOEDA DO BRASIL (CMB). Empresa governamental delegatária de
serviços públicos. Emissão de papel moeda, cunhagem de moeda metálica,
fabricação de fichas telefônicas e impressão de selos postais. Regime
constitucional de monopólio (CF, art. 21, VII). Outorga de delegação à CMB,
mediante lei, que não descaracteriza a estatalidade do serviço público,
notadamente quando constitucionalmente monopolizado pela pessoa política (a
União Federal, no caso) que é dele titular. A delegação da execução de serviço
público, mediante outorga legal, não implica alteração do regime jurídico de
direito público, inclusive o de direito tributário, que incide sobre referida
atividade. Consequente extensão, a essa empresa pública, em matéria de
impostos, da proteção constitucional fundada na garantia da imunidade tributária
recíproca (CF, art. 150, VI, a). O alto significado político-jurídico dessa
prerrogativa constitucional, que traduz uma das projeções concretizadoras do
princípio da Federação. Imunidade tributária da Casa da Moeda do Brasil, em face
do ISS, quanto às atividades executadas no desempenho do encargo, que, a ela
outorgado mediante delegação, foi deferido, constitucionalmente, à União Federal.
Doutrina (Regina Helena Costa, inter alios). Precedentes. Recurso extraordinário
improvido (Município do Rio de Janeiro v. Casa da Moeda do Brasil, RE no
610.517-RJ, 3-6-2013, Rel. Celso de Mello, decisão singular).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. [...] 2. Imunidade
recíproca. Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. 3. Distinção, para fins de
tratamento normativo, entre empresas públicas prestadoras de serviço público e
empresas
públicas
exploradoras
de
atividade.
Precedentes.
4.
Exercício
simultâneo de atividades em regime de exclusividade e em concorrência com a
iniciativa privada. Irrelevância. Existência de peculiaridades no serviço postal.
Incidência da imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal. 5.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016667-20.2019.8.26.0506 -Voto no
7
Recurso extraordinário conhecido e provido (ECT - Empresa Brasileira de Correios
e Telégrafos v. Município de Curitiba, RE no 601.392-PR, STF, Pleno, 28-2-2013,
Rel. Joaquim Barbosa, redator do acórdão Gilmar Mendes).
5.
É o caso dos autos. O art. 25 da LF no 9.503/97
permite que os órgãos e entidades executivas do Sistema Nacional de Trânsito
celebrem convênio delegando as atividades previstas no Código, sem exigir que a
entidade conveniada seja pessoa jurídica de direito público ou que a fiscalização
e autuação sejam feitas exclusivamente por funcionários públicos; e o art. 280, §
4o estabelece que 'o agente da autoridade de trânsito competente para lavrar o
auto de infração poderá ser servidor civil, estatutário ou celetista ou, ainda,
policial militar designado pela autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via
no âmbito de sua competência'. A TRANSERP é empresa da administração
indireta controlada pelo Município de Ribeirão Preto, não exploradora de
atividade econômica, integra o Sistema Nacional de Trânsito e, por isso, pode
exercer a fiscalização e autuação do trânsito no âmbito desse município.
O autor não nega o cometimento das infrações,
registradas por agente civil e por radar (fls. 37/40), cuja lisura do procedimento
não foi objeto de questionamentos; os atos administrativos possuem presunção
de legitimidade e veracidade não ilidida nestes autos.
6.
O
precedente
que
deu
origem
à
controvérsia
(Ministério Público v. BHTrans - Empresa de Transporte e Trânsito de Belo
Horizonte, REsp no 817.534-MG, STJ, 2a Turma, 10-11-2009, Rel. Mauro
Campbell Marques) não se aplica ao caso dos autos; pois cuidou de uma
sociedade de economia mista que exerce atividade econômica e faz das multas de
trânsito uma fonte de renda, figurino em que à evidência não se enquadra a
TRANSERP. O processo foi enviado ao Supremo Tribunal Federal e devolvido à
origem para aguardo da solução da controvérsia no ARE no 662.186-RG, Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016667-20.2019.8.26.0506 -Voto no
8
no 532, Rel. Luiz Fux, convertido no RE no 840.230-MG-RG, sendo que em
10-8-2016 o relator determinou que a questão voltasse a ser apreciada no RE no
633.782-MG, STF, Rel. Luiz Fux, ainda sem decisão.
O voto é pelo provimento do recurso da TRANSERP
para julgar improcedente a ação; em razão da sucumbência, condeno o autor no
pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios
fixados em R$-800,00, a teor do art. 85, § 8o do CPC, suspensa a exigibilidade
enquanto perdurar a miserabilidade processual (fls. 47). Faculto às partes
oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator